Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012729-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), AGOSTINHO JOAO DONADIA - CPF: 408.091.619-15 (EMBARGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGOSTINHO JOAO DONADIA - CPF: 408.091.619-15 (EMBARGANTE), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGOSTINHO JOÃO DONADIA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGOSTINHO JOAO DONADIA e o ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo de execução fiscal ambiental, reformando decisão que havia rejeitado exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente vencedor;
(ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à análise da certidão de antecedentes como possível causa interruptiva da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A certidão emitida em 2019 foi corretamente considerada ato meramente formal, sem conteúdo instrutório relevante, não apta a interromper o prazo prescricional.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação adequada, conforme entendimento do TJMT no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

5. Quanto ao recurso de Agostinho João Donadia, reconhece-se a omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, sendo devidos na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso conhecidos e rejeitados.

7. Embargos de declaração de Agostinho João Donadia conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição o reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa com base na ausência de atos instrutórios efetivos.
2. É devida a fixação de honorários de sucumbência quando acolhida a exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, inciso I, 489, §1º, e 1.022; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por AGOSTINHO JOAO DONADIA (ID. 295467353) e o
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 297217387)
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012729-87.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINHO JOAO DONADIA
, sendo o julgado assim ementado (ID. 288145370):

“Ementa:

Direito administrativo e ambiental. Agravo de instrumento. Prescrição intercorrente administrativa configurada. Inércia no processo de apuração de infração ambiental. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo sancionador ambiental, diante da alegada ausência de atos instrutórios efetivos por período superior a três anos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ficar paralisado por mais de três anos, sem julgamento ou despacho.
4. O julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou tese segundo a qual apenas atos instrutórios efetivos são aptos a interromper o prazo prescricional.
5. No caso concreto, constatou-se paralisação do processo entre 2016 e 2019, com a prática de atos meramente formais, sem conteúdo instrutório relevante, o que enseja o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente administrativa no processo sancionador ambiental paralisado por mais de três anos, sem atos instrutórios efetivos. 2. Atos meramente formais ou burocráticos não interrompem o curso da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024”.

AGOSTINHO JOAO DONADIA, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de omissão, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC
.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez alega a existência de omissão/contradição, porquanto
a decisão não considerou adequadamente a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, com base nas teses firmadas pelo TJ/MT no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, argumentando que deve ser aplicado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ao caso.

Alega, ainda, que a certidão de antecedentes emitida, em 28.01.2019, constituiu ato de impulsionamento processual, interrompendo assim o prazo da prescrição intercorrente, uma vez que o ato administrativo de 2019 teria interrompido este prazo prescricional.

Dessa forma, requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal.

AGOSTINHO JOAO DONADIA, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 297562855).

Sem contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por AGOSTINHO JOAO DONADIA (ID. 295467353) e o
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 297217387)
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1012729-87.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por AGOSTINHO JOAO DONADIA (ID. 288145370).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora embargante, alega que a decisão é omissa/contraditória, por não ter considerado adequadamente a certidão de antecedentes emitida, no dia 28/01/2019, como ato de impulsionamento processual apto a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna,
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, não vislumbro a alegada omissão/contradição, uma vez que, de acordo com as circunstâncias do feito, a certidão de antecedentes emitida,
em 28.01.2019
, constitui ato meramente formal, desprovido de conteúdo instrutório substancial, não possuindo aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

A decisão embargada analisou adequadamente todos os atos processuais praticados no procedimento administrativo, aplicando corretamente os critérios estabelecidos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e na jurisprudência pacificada desta Corte, que exige para a interrupção do prazo prescricional a prática de atos administrativos inequívocos, dotados de impacto efetivo no desenvolvimento do procedimento, seja por meio da produção de provas, realização de diligências ou qualquer medida que evidencie a continuidade da apuração do fato infracional, o que não se verificou no caso concreto.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da oarte recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifo nosso).

No que concerne ao recurso de AGOSTINHO JOAO DONADIA, n
a hipótese dos autos, o agravo de instrumento foi provido para reformar a decisão de origem e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Com isso, houve a extinção da execução quanto ao crédito atingido, o que justifica a fixação dos honorários.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.

(TJ-MT - AI: 10169439220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMAS 410 E 421 – RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em referência aos Temas 410 e 421, “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020)
2. Recurso provido para adequação aos precedentes qualificados.

(TJ-MT 10030795520218110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO OPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

"(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020
)

(TJ-MT 10021679720178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)(grifo nosso)

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, inciso I do Código de Processo Civil.

Frisa-se que não se aplica ao caso a fixação por equidade, bem como
a despeito de estar em discussão no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados,
não foi determinado, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição.

De outro lado,
ACOLHO OS EMBARGOS
de AGOSTINHO JOAO DONADIA, para condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários de sucumbenciais,
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §, 3.º, inciso I, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025